Tribunal: TJDFT
Processo: 0000054-19.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000054-19.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a impugnação do ente distrital constante do ID: 42478212, o SINDIRETA informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor. Consignou também que GABRIELA FELIX REIS e GERALDA CECILIA COELHO PORTELLA renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV. Requereu a extinção da execução em relação aos substituídos FRANCISCO SIMAO DA COSTA e GERALDO DA SILVA GAMA (ID: 42997004) Os EE 0016466-88.2009.8.07.0000 transitaram em julgado em 03/12/2021, conforme noticiado no ID: 31749177 - Pág. 9. Passo a decidir. I – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado nos IDs: 42590061 e 42452630, operou-se o adimplemento dos Precatórios n. 0751236-80.2020.8.07.0000 e 0700216-16.2021.8.07.0000. Diante disso, JULGO extinta a execução em relação aos credores FRANCISCO SIMAO DA COSTA e GERALDO DA SILVA GAMA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 42478213, sua homologação é medida que se impõe. Devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas pelos requerentes GABRIELA FELIX REIS e GERALDA CECILIA COELHO PORTELLA, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Diante do exposto, acolho as impugnações constantes dos IDs: 42478212/ 41684013 e homologo os valores constantes da memória de cálculo de ID: 42478213, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se as ordens de pagamento, observando as planilhas de ID: 42478213, nos seguintes termos: RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (R$ 43.325,85), no tocante aos honorários da execução. PRECATÓRIOS em benefício de FRANCISCO LOPES SOBRINHO (R$ 58.531,51), GENKO KARLO SENTO SE DE ANDRADE (R$ 61.436,60), GEREMIAS VIEIRA DA SILVA (R$ 60.211,33), FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA (R$ 60.426,93), com destaque dos honorários contratuais. RPVs em favor de GABRIELA FELIX REIS e GERALDA CECILIA COELHO PORTELLA, no limite individual de 40 salários-mínimos (R$52.080,00), com o destaque dos honorários contratuais. Os valores devidos à guisa de honorários contratuais devem observar a petição de ID: 42997004, sem necessidade, portanto, de novo envio dos autos à Contadoria Judicial. Brasília, 4 de fevereiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador